Tribunal: TJES
Processo: 0000440-96.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-96.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER SCHULZ JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe as penas de 03 anos de reclusão e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento da confissão parcial; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se deve ser reconhecida a confissão parcial do acusado e seus efeitos; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo de lesões, fotografias de objetos quebrados e depoimentos de policiais militares que presenciaram os resultados da agressão. As agressões físicas e a destruição de bens foram confirmadas por elementos documentais e testemunhais, tornando incontroversa a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de dano qualificado. A fixação da pena-base deve observar fundamentação idônea. A ausência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa da conduta social, da personalidade e das consequências do crime impõe a fixação das penas-bases no mínimo legal. A confissão parcial do réu, ainda que reconhecida, não pode reduzir as penas já fixadas no mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de violência doméstica praticados contra a mulher mediante violência física, nos termos da Súmula nº 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
caput
; CP, arts. 59, 68, 129, § 13, e 163, parágrafo único, I; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 24.03.2021, DJES 26.05.2021; TJES, APCr 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.05.2021, DJES 31.05.2021; Súmula 231/STJ; Súmula 588/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000440-96.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER SCHULZ JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto

p
or
Walter Schulz Junior
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ibatiba

(
id.
14302683
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte
(id.
14302636
)
:

“
[...
]
Consta do Inquérito Policial que no dia 10 de novembro de 2023, por volta de 14h23min, na Rua Ciciliano Dias de Carvalho, nº 16, Bairro Floresta II, nesta urbe, o denunciado WALTER SCHULZ JUNIOR, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira Juliana Castro de Amorim a puxando pelos cabelos, dando socos em sua cabeça, chutes em seus seios e a asfixiando utilizando de um travesseiro, causando-lhe as lesões descritas no BAU de fl. 24.

Emerge que o denunciado WALTER quebrou objetos pessoais da vítima sendo imagens sacras, um aparelho celular e um par de óculos, conforme imagens de fls. 55/57
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13,

e
do
art. 163, parágrafo único,
I,
ambos
do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à
s
pena
s
de
03 (três) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção,
em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id.
14302741
, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante por
insuficiência probatória;
ii)

a fixação da pena-base no mínimo legal
;
iii)
o reconhecimento da confissão parcial; e
iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, a
autoria
e a
materialidade
delitivas
rest
aram
devidamente comprovadas,
conforme se depreende do
Boletim Unificado
(id.
14300921
)
,
do Boletim de Atendimento de Urgência (id.
14300923
)
,

das fotos contendo objetos quebrados acostadas no id.
14300925
, do Laudo de Lesões Corporais

(id.
14302635
)
,

bem como da prova testemunhal produzida na fase investigativa e em juízo.

A respeito dos fatos, a vítima narrou na esfera policial que o
companheiro a agrediu, tentando asfixiá-la, bem como quebrou coisas dentro de casa, dentre elas imagens sacras da declarante e seu celular
. Vejamos:

“
QUE: questionada há quanto tempo se relaciona
m
, respondeu que há dois anos; QUE questionada se há filhos em comum, respondeu que não; QUE questionada se houve rompimento da relação, respondeu que não; QUE questionada se o suposto autor faz uso de drogas e/ou bebidas alcoólicas, respondeu que sim, cocaína, inclusive havia usado na noite passada; QUE geralmente quando sai mais cedo do trabalho o suspeito usa drogas; QUE questionada se o suspeito autor possui arma de fogo, respondeu que sim, mas está com o irmão dele, CESAR PEREIRA SCHULTZ, uma pistola calibre 9mm; QUE questionada se o suposto autor é envolvido com o tráfico de drogas, respondeu que tem dúvidas com relação a isto; QUE questionada se já sofreu algum tipo de violência anteriormente, inclusive psicológica, por parte do suposto autor, respondeu que sim; QUE questionada se chegou a registrar ocorrência ou acionar a Polícia Militar, respondeu que sim; QUE questionada se houve violência anterior com rompimento da relação e posterior reconciliação, respondeu que sim; QUE questionada sobre quais as razões a fizeram reatar a relação, respondeu que principalmente dependência emocional; QUE a declarante emprestou o carro para o suspeito e ele bateu o carro, gerando um prejuízo de cerca de quatorze mil reais e o suspeito não tinha condições de pagar aluguel e ainda ressarcir o prejuízo do carro e a declarante aceitou que ele voltasse a morar com a declarante; QUE questionada se já houve requerimento anterior de Medidas Protetivas de Urgência, respondeu que sim; QUE questionada sobre os fatos que a trazem a esta Unidade, dia, hora aproximada e o local onde ocorreram, bem como, a dinâmica dos fatos, respondeu que por volta das 13h o suspeito voltou para casa, os dois estavam conversando por telefone; QUE, quando o suspeito chegou, não quis conversar com a
declarante; QUE a declarante percebeu que o suspeito tinha ameaçado um amigo da declarante para afastá-lo da declarante; QUE o casal teve uma discussão por causa das ameaças ao amigo; QUE, quando a declarante falou com o suspeito, ele começou a quebrar tudo dentro da casa, principalmente imagens sacras que a declarante tem em seu escritório; QUE o suspeito começou a agredir a declarante fisicamente e a puxou a declarante pelos cabelos e a arrastou; QUE o suspeito ainda praticou asfixia contra a declarante e deu socos na cabeça da declarante; QUE o suspeito usou um travesseiro para praticar a asfixia; QUE a declarante estava com dores e foi para a sala e o suspeito a perseguiu e desferiu chutes contra os seios da declarante; QUE o suspeito se cobre e fica beijando a declarante; QUE a declarante não estava conseguindo se levantar; QUE o suspeito pratica auto lesão e diz que a declarante teria tentado matá-lo; QUE o suspeito não chegou a ameaçar a declarante hoje, mas bateu com muita violência; QUE o suspeito também quebrou o celular da declarante, bem como um óculos avaliado em oitocentos reais; QUE o suspeito ainda iria danificar a câmera da declarante, mas a declarante não chegou a testar se danificou o equipamento; QUE a declarante é fotógrafa e precisa da câmera para o trabalho; QUE questionada se houve uso de algum objeto, respondeu que sim, um travesseiro para praticar a asfixia; QUE a declarante reatou o relacionamento com o suspeito há cerca de três meses reatar o relacionamento e voltaram a conviver juntos; QUE a declarante pressionou o suspeito para dizer de quem ele havia adquirido a droga, mas ele se recusou a dizer; QUE as agressões do suspeito são cada vez mais frequentes e cada vez com motivos mais banais e com maior intensidade; QUE o suspeito perdeu a noção do risco de matar a declarante; QUE questionada se deseja representar criminalmente, respondeu que sim; QUE questionada se deseja requerer Medidas Protetivas de Urgência, respondeu que sim;
[...]”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado na esfera policial, esclarecendo que
se desentenderam no dia dos fatos, salientando que o acusado a empurrou primeiro, registrando que o acusado quebrou o seu telefone e imagens sacras.
Confira-se:

“
que moraram juntos por dois anos; que o relacionamento as vezes era conturbado; que o relacionamento era conturbado por ciúmes e discussões aleatórias; que nesses episódios era agredida e ameaçada; que antes desse processo, já havia registrado outras ocorrências contra o acusado, por violência e brigas; que chegou a ter medidas protetivas de urgência; que no dia dos fatos, estava em casa e o acusado chegou em casa nervoso; que tiveram uma discussão e se desentenderam; que ambos ficaram prejudicados fisicamente e emocionalmente; que foram conduzidos; que ele foi detido; que foi uma discussão do dia a dia; que vinham se desentendendo em pequenas coisas; que ele empurrou a declarante, que também empurrou o acusado; que quebraram coisas; que a declarante chamou a polícia; que ele não tentou sufocar a declarante; que confirma a declaração prestada na esfera policial; que não acredita mais que ele representa risco a ele; que foi submetida a exame de lesões corporais; que foi levada até o pronto socorro; que a questão da droga é uma situação recente na vida do acusado; que chegou a conversar com ele para que ele parasse de usar drogas; que nesse dia ele quebrou objetos da declarante, as imagens sacras e o telefone”.

Em que pese a vítima tenha tentado em seu depoimento judicial amenizar a conduta praticada pelo acusado, argumentando que também o teria agredido, de sua narrativa depreende-se que foi o acusado que iniciou a agressão física, ocasionando as lesões sofridas pela vítima.

Vale destacar que o
Laudo de Lesões Corporais (id.
14302635
)
corrobora as declarações da vítima, eis que dá conta de lesões compatíveis com o que foi por ela narrado,
com hematomas no antebraço, confirmando, inclusive, que a ofensa foi produzida mediante força física e asfixia.

É
relevante anotar que,
nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória
,

especialmente quando corroborada pelas demais provas
.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Não fosse o bastante, os policiais militares que atenderam a ocorrência foram uníssonos em narrar que já atenderam diversas outras ocorrências do casal, bem como que, além das lesões aparentes da vítima, também foi possível verificar na casa a existência de diversos objetos quebrados. Confira-se:

Policial Militar Leonardo Atila Alcure Campos:

“
que se recorda de duas ocorrências com o casal; que atendeu a ocorrência; que foram acionados, que chegaram na casa, tendo o acusado alegado que a vítima teria tentado lhe dar uma facada, enquanto a vítima alegou que o acusado a agrediu e quebrou coisas dentro de casa; que a faca não acharam, que a bolsa furada estava no local, que os objetos quebrados estavam pela casa; que os dois foram levados para o hospital; que os dois um procura briga com o outro”.

Policial Militar Ana Carolina de Andrade:

“
que se recorda dos fatos; que chegaram lá a vítima estava chorando muito, já tinham as lesões citadas na ocorrência e tinham os objetos que estavam quebrados; que perguntado, ele negou, falou que foi ela quem quebrou os objetos e que somente tentou se defender; que já participou de outras ocorrências envolvendo o casal, em que ela tinha sido agredida por ele; que já tiveram várias ocorrências desse casal; que já conduziu duas vezes, fora outras vezes em que ela não quis representar e não realizaram condução”.

E
m
seu interrogatório em juízo
,
o apelante
nega
ter agredido a vítima, confirmando apenas que a empurrou e que quebrou o seu telefone.

A
ssim,
em que pese o apelante negue
parcialmente
a prática do
s
crime
s
,
as declarações da ofendida em sede policial e em juízo
e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência
foram unísson
o
s e coerentes,
além de terem sido
corroboradas pelo l
audo de lesões corporais e imagens da residência do casal após os fatos,
razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica,
bem como do crime de dano qualificado pela violência
.

Portanto,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do
artigo 129, §
13,

e
do
art. 163, parágrafo único,
I,
ambos
do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Prosseguindo, a defesa também se
insurge quanto à dosimetria da pena aplicada.

N
a
primeira fase da dosimetria
, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 129, §
13
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 0
1
(
um
)
a
0
4
(
quatro)
anos de
reclusão
(conforme redação vigente ao tempo dos fatos)
, fixou a pena-base em

03 (três) anos
de reclusão,
ao desvalorar as circunstâncias judiciais da
conduta social, personalidade e consequências do crime.

No ponto, a defesa
argumenta, em síntese, a ausência de provas nos autos aptas a sustentarem as circunstâncias valoradas negativamente,
requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em relação à
conduta social e à personalidade
, verifico que
o magistrado
a quo
não trouxe fundamentação a esse respeito, se limitando a afirmar que as referidas circunstâncias seriam valoradas negativamente.

No que concerne à
personalidade
e à
conduta social
, sabe-se que a valoração negativa destas circunstâncias exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Isso considerado, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a respeito da personalidade e da conduta social do réu, de modo que as considero neutras.

Prosseguindo, quanto às consequências do crime, o magistrado
a quo
consignou que
“
refletem em reprovabilidade alta, sobretudo se verificarmos que delitos semelhantes vitimam mulheres diariamente em nosso país, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos para tais práticas”
.

Dessa forma, reputo que a fundamentação em questão não está adstrita ao caso em análise, se limitando a reiterar a gravidade abstrata do crime perante a sociedade, circunstância esta que é inerente ao próprio tipo penal.

Lado outro, tampouco evidencio dos autos a existência de outros elementos aptos a reforçarem a negativação das consequências do crime, razão pela qual também neutralizo a referida circunstância.

Diante do exposto, quanto ao crime de lesão corporal
no âmbito da violência doméstica
, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, de 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, considerando que o seu preceito secundário prevê a
pena abstrata de
06 (seis) meses a 03 (três)
anos de
detenção
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
08
(
oito
)
meses de detenção,
ao desvalorar as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade.

Ocorre que, de igual modo ao procedido em relação ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, o magistrado
a quo
não trouxe fundamentação a esse respeito, se limitando a afirmar que as referidas circunstâncias seriam valoradas negativamente.

Dessa forma, diante da ausência de outros elementos que possam ser valorados para reforçar as circunstâncias acima, fixo a pena-base do crime do art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Quanto à segunda fase da dosimetria da pena, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão parcial em favor do apelante.

Nessa medida, reputo que, de fato, o apelante confessou parcialmente os crimes, eis que confirmou ter empurrado a vítima, bem como ter quebrado o seu celular.

Dessa forma, reconheço a confissão parcial em favor do apelante, mas deixo de valorá-la na dosimetria da pena, a teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, eis que as penas-bases de ambos os crimes foram fixadas no mínimo legal.

Diante da ausência de outras atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de reclusão, quanto ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, e em 06 (seis) meses de detenção, quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, I, também do Código Penal, mantido o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Quanto ao
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
é inviável seu acolhimento
, eis que a súmula nº. 588, do c. Superior Tribunal de Justiça, é expressa no seguinte sentido
“
a prática de crime

ou contravenção penal

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para redimensionar a pena do apelante para
01 (um) ano de reclusão,
quanto ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, e em 06 (seis) meses de detenção, quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, I, também do Código Penal
.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)